Tribunal: STF
Processo: RHC 271746
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.051.521/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
Pelo que se depreende dos autos,

o Juiz das Execuções Criminais manteve o reconhecimento de falta disciplinar grave [fugir] e os mesmos consectários legais, mesmo após determinação no HC 992.727/RS [STJ], para que reapreciasse a falta disciplinar, considerando o fator positivo do retorno espontâneo ao cárcere e verificando a veracidade da justificativa apresentada pelo apenado. 

Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que lhe negou provimento. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Minsitro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE CONFIGURADA. ATRASO NO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA APÓS 16 DIAS. IRRELEVÂNCIA. JUSTIFICATIVAS HUMANITÁRIAS E EXERCÍCIO DE PROFISSÃO LÍCITA. FALTA DE PROVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio é inadequado, ressalvada a concessão de ofício apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verificou. 
2. O atraso no retorno da saída temporária configura falta disciplinar grave, sendo inviável, na via estreita do habeas corpus, a revisão das premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias. 
3. A apresentação espontânea após 16 dias pode ser ponderada na regressão de regime ou na fração de perda de dias remidos, mas não afasta a tipificação da falta grave. 
4. As alegadas justificativas humanitárias e o exercício de profissão lícita não foram comprovados, e a pretensão demandaria revolvimento fático-probatório, incompatível com o mandamus. 
5. Agravo regimental não provido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “conforme se verifica no depoimento pessoal prestado pelo recorrente em audiência de apuração da falta grave, uma série de fatores sobrevieram à sua vida [...].  Ademais, o apenado se apresentou de livre e espontânea vontade, conforme se verifica no Boletim de Ocorrências juntado no momento da recaptura”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, “para que seja absolvido da aplicação de falta grave”.   
É o relatório. Decido. 

O recurso questiona a conclusão do processo administrativo que apurou a prática de falta grave pelo paciente. Sobre o tema, o Tribunal estadual assim se manifestou: 

O reconhecimento da falta grave, prevista no artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, vem com a notícia de fuga do reeducando. O não retorno deliberado ao presídio, sem qualquer motivação, é considerada fuga. Independe para a caracterização da fuga se o retorno ao cárcere ocorreu de forma deliberada ou se o reeducando foi capturado. Esta circunstância pode ensejar ponderações na decisão acerca da regressão ou não do regime ou até mesmo no quantum da fração imposta no perdimento dos dias remidos. Contudo, ao meu sentir, não influencia na constituição ou não da fuga. 
[...]
Ainda esclareço, que a informação contida no ofício encaminhado pela SUSEPE tem-se: motivo da captura: captura foragido. Não se depreende que o reeducando apresentou se de forma espontânea. Foi recolhido:
[...]
Nada de novo foi trazido pelo reeducando que pudesse alterar a decisão já exarada. Exige-se responsabilidade no cumprimento das obrigações e no exercício da execução, circunstâncias não demonstradas pelo apenado, no momento. 
O exercício de serviço externo tem como base regras de conduta que precisam ser seguidas. Todo o reeducando é cientificado das mesmas e o seu descumprimento constitui-se em falta grave. O não retorno do trabalho externo é fuga. Não há reparos na decisão judicial, uma vez que a conduta do apenado revela, em tese, dificuldades em controlar seu ímpeto. 
Assim, preenchidos os requisitos para o reconhecimento da falta, de natureza grave, prevista no artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, a imposição de sanções é consequência. 
[...]
Tem-se, aqui, um descaso, por parte do apenado, com a sanção que vinha cumprindo, o que justifica a perda dos dias remidos.

As razões apresentadas pela instância ordinária demonstram que os atos praticados configuram falta grave. Tal constatação não comporta reparos. Primeiro, porque não há qualquer vício evidente a ser corrigido. Segundo, porque compete ao julgador natural da causa avaliar os elementos de prova colhidos no processo administrativo e atribuir-lhes a consequência jurídica cabível  (HC 207053 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021). 
Nessa linha, afastar as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias exigiria incursão no conjunto fático-probatório, o que é incompatível com o Habeas Corpus (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).
Em suma, a conduta atribuída ao paciente foi descrita de forma clara e se enquadra nos preceitos da Lei de Execução Penal. Além disso, houve a indicação de suporte probatório suficiente para tornar plausível a imputação, permitindo ao paciente o pleno exercício do direito de defesa. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se. 
Brasília, 7 de maio de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente